Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
3. In casu, narra a autora que não possui vínculo jurídico com a ré e que foi surpreendida com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes em decorrência de dívida oriunda de contratos que nunca celebrou. Assim, ajuizou ação de declaração de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais.
4. Reconhecida a fraude, a sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos objeto da demanda e para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 referentes aos danos morais. O presente recurso pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos imateriais.
5. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o período de dois anos em que o nome da autora permaneceu indevidamente nos cadastros de inadimplentes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 3.000,00) merece ser majorado para R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.